Tribunal: CARF
Processo: 10855.900512/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900512/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.563 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PRELIMINAR.
JULGAMENTO
EM
CONJUNTO.
PROCESSO
PARADIGMA. POSSIBILIDADE.
Tratando-se de processo paradigma e, portanto, repetitivo no CARF, quer dizer
que será julgado como representante de agrupamento de processos, logo, em
conjunto.
PRELIMINAR. PROVA PERICIAL TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE.
Sendo a matéria em debate comprovada unicamente por prova documental não
há razão para realização de perícia técnica, isso porque, a comprovação da
possibilidade de tomada do crédito antecede a suposta utilização do produto no
processo de industrialização, que como já dito foi efetivado na matriz e não na
filial, por uma questão de lógica, somente seria necessário avançar sobre essa
prova se antes restasse comprovado inequivocamente que o direito ao crédito
em espécie existe.
IPI. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSTO
NÃO
DESTACADO.
CREDITAMENTO IMPOSSIBILIDADE.
Na transferência de insumos entre estabelecimentos da mesma empresa, na
ausência de destaque do IPI na nota fiscal, indefere-se o crédito em respeito ao
princípio da autonomia entre os estabelecimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntario.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900512/2010-51
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia Regional de
Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de inconformidade, que relatou os fatos
conforme relatório que abaixo reproduzo:
Trata-se de retorno de diligência, aprovada pela Resolução no 14-4.578, de 20 de março
de 2018 (e-fls. 404 a 414), cujo relatório é parcialmente reproduzido abaixo:
Trata-se de manifestação de inconformidade (e-fls. 335 a 364) apresentada em 26 de
agosto de 2010 contra despacho decisório (e-fls. 324 a 326) de 07 de julho de 2010,
cientificado em 27 de julho de 2919 (e-fl. 334), que não homologou em parte
compensações com créditos de IPI do 3o trimestre de 2004, informadas em declarações
de compensação relativas aos créditos discriminados em PERDCOMP apresentado em
21 de julho de 2005, relativamente a estabelecimento filial da empresa.
No Termo de Início de Procedimento Fiscal [...], a Interessada foi intimada a apresentar
o seguinte:
6 - Correlacionar a denominação e a codificação pela qual os produtos são
identificados na produção e nos estoques a fim de que sejam reconhecidos nas notas
fiscais;
7. Relação dos bens que deram origem aos créditos de IPI, contendo nome,
classificação fiscal e alíquota;
8. Relacionar os insumos tributados pelo IPI empregados na fabricação de cada um
dos produtos e descrever o processo de industrialização respectivo (explicar a
composição e a finalidade de cada insumo); a relação e a descrição devem ser
individuais, ou seja, uma para cada produto elaborado, de modo a permitir a
verificação da classificação fiscal de todos os insumos;
No Termo de Intimação de 20 de maio de 2010, ainda foi intimada a apresentar
“Comprovantes dos pagamentos aos fornecedores relativos às compras efetuadas,
conforme relação de notas fiscais de entradas anexa (duas folhas).”
A seguir, em 31 de maio de 2010, foi intimada a “Informar a destinação dada aos bens
abaixo relacionados, adquiridos entre 2004 e 2005 dos fornecedores indicados.”
Segundo a intimação
Os bens não foram aplicados no processo produtivo do estabelecimento, conforme
constatação na fábrica.
Bens - Fornecedores
Carcaça, anel, bojo, queixo, cabeça - Fundição Moreno Ltda
Bojo Simisa- Simioni Metalúrgica Ltda
Sapata - Fundição Altivo S/A
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

Revestimento- FA Metalúrgica Jano Ltda
Insertos - Granago Fundição Ltda
Insertos - Magotteaux Brasil Ltda
Em resposta, a Interessada esclareceu que “alguns dos itens mencionados foram
transferidos para a Matriz”.
De fato, segundo a relação apresentada pela Interessada, tais itens referir-se-iam tão
somente aos produtos das NF n° 73078, 73080, 73083, 73595, 74176, 74178, 74819,
75008, 84353 e 87598, que tratam de fundidos de carcaça (80100422900, 10180011900,
10180367900),
anel
(10181907900),
bojo
(10181904900,
80100366900
e
10180370900), queijo (10180144900) e cabeça (10181906900).
Ademais, a Interessada afirmou que, “Com relação aos itens sapata, revestimento FA e
insertos”, não localizara “qualquer Nota Fiscal de transferência para aplicação no
processo produtivo”.
À vista da resposta da Interessada, a Fiscalização encaminhou nova intimação em 10 de
junho de 2010, nos seguintes termos:
1 - Tendo em vista o Termo de Intimação Fiscal de 31/05/2010, exibir cópias das notas
fiscais relacionadas na respectiva Resposta de 02/06/2010: NF n° 73078, 73080,
73083, 73595, 74176, 74178, 74819, 75008, 84353 e 87598.
2 - Considerando que o arquivo magnético 4.3.4 [Arquivo de Itens de
Mercadorias/Serviços (Entradas) - Emitidas por Terceiros] apresentado contém as
notas fiscais cujas entradas ocorreram a partir de 07/08/2004, e o PERDCOMP
03699.89478.120805.1.1.01-5378 relaciona as notas fiscais cujas entradas ocorreram a
partir de 03/07/2004, informar a classificação fiscal dos bens conforme indicado na
relação anexa (três folhas).
Com a apresentação da documentação, deu-se por encerrado o procedimento, havendo a
Fiscalização, em seguida, juntado aos autos a relação de notas fiscais relativas ao item 5
da informação fiscal (glosa de créditos), reconstituição da escrita com as glosas, e a
exclusão delas das transferências para a matriz, antes de juntar a informação fiscal de 30
de junho de 2010.
Segundo a informação fiscal (e-fls. 315 a 318), que serviu de base ao despacho
decisório, as razões das glosas foram as seguintes:
- 4.4. Constatamos que parte dos insumos geradores de créditos de IPI participou da
composição dos produtos, integrando-se a estes ou sendo consumida durante a
produção, em contato físico ou direto com o produto (exceção das glosas descritas mais
à frente).
- 4.5. Analisamos os arquivos magnéticos das notas fiscais de saídas e dos livros de
saídas, conferindo os CFOP, classificação fiscal e alíquotas de IPI dos produtos. A
matriz da empresa fabrica diversas máquinas e aparelhos e suas partes, tais como
produtos antidesgaste trellex, produtos para revestimento de caçamba de caminhões,
componentes de transportadores de correias para a indústria sucroalcooleira,
componentes para transportadores trellex, sistema de guia de correia transportadora
trellex, polias transportadoras, proteções antideslizantes, britadeiras móveis, conjunto
móvel de britagem, alimentadores vibratórios, peneiras modulares, telas trellex para
peneiras, prensas briqueteadoras, separadores de metais, bombas de polpa, moinhos
diversos. A presente filial fabrica, basicamente, partes e peças dos bens que a matriz
produz. Não são fabricados produtos não tributados pelo IPI (NT). Os produtos mais
fabricados são os seguintes: [...]
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

- 5. Da análise dos créditos que deram origens aos ressarcimentos solicitados,
constatamos algumas irregularidades que são objetos de glosas. Alguns bens
adquiridos pela empresa para emprego no processo produtivo não foram identificados
na produção. Em visita à fábrica, fomos acompanhados pelos funcionários Sra.
Tomoko K. N. Kanaschiro (Chefe de Setor Fiscal) e Sr. Aureo Roque Viana
(Engenheiro de Processo), que também não identificaram os bens na produção. Em
vista disso, intimamos o contribuinte a esclarecer a destinação dada aos bens (vide
termo de 31/05/2010 à fl. 188, que contém a relação dos bens e respectivos
fornecedores). Em resposta (vide fl. 189), o contribuinte relacionou algumas notas
fiscais de transferência dos bens para industrialização na matriz, deixando, porém, de
explicar a destinação dada à grande maioria deles. Em face de a grande maioria dos
bens em tela (adquiridos para industrialização) não ter sido empregada no processo
produtivo da empresa (matriz e filiais), bem como não ter sua destinação esclarecida,
os créditos de IPI correspondentes estão sendo glosados pela fiscalização. (Grifos
meus)
Na manifestação de inconformidade, que foi acompanhada pelos documentos de e-fls.
365 a 392, a Interessada, inicialmente, requereu o julgamento conjunto dos processos
10855.900513/2010-03,
10855.900514/2010-40,
10855.900515/2010-94
e
10855.900516/2010-39.
Alegou, a seguir, que a manifestação de inconformidade foi tempestiva e que a
Fiscalização teria invertido o ônus de prova, relativamente à não identificação da
destinação de insumos no processo produtivo do estabelecimento industrial.
[...]
Assim, grande parte dos créditos glosados referir-se-ia a insumos adquiridos pela
filial e transferidos para a matriz, questão a respeito da qual não teriam sido
solicitados esclarecimentos pela Fiscalização, que teria presumido que tais insumos, por
não fazerem parte do processo produtivo da filial, deveriam ser objeto de glosa. (Grifos
meus)
Afirmou que a Fiscalização não poderia haver-se omitido de visitar o estabelecimento
matriz da reclamante, antes da prolação do despacho decisório, o que retiraria da glosa
de créditos fundamentos válidos, pois sabia que “os equipamentos comercializados pela
Reclamante não são produzidos naquele estabelecimento que fiscalizou, porém em
outro estabelecimento da reclamante, que não fiscalizou nem examinou”.
Dessa forma, caberia, no caso, a aplicação do princípio da verdade material, sob pena de
vício do processo, não sendo possível atribuir “a omissão aos funcionários da
Reclamante, que teriam relacionado as transferências dos insumos sem explicar a
destinação dada à grande maioria deles”, o que seria surpreendente, “pois não há
qualquer intimação a Reclamante para prestar tal informação”.
[...]
Passou a tratar do cerceamento do direito de defesa que teria decorrido do procedimento
adotado pela Fiscalização, afirmando não ser verdadeira a afirmação de que teria sido
constatado “que alguns bens adquiridos pela empresa não foram identificados na
produção, bem como não tiveram sua destinação esclarecida”, em razão de não ter sido
levada em conta a transferência desses produtos para a matriz, onde seriam utilizados.
[...]
Ainda tratando da questão da fundamentação, afirmou que a Fiscalização teria adotado a
“Lei do menor esforço” e que a conclusão de que teria constatado “algumas
irregularidades”, sem maiores esclarecimentos, implicaria a nulidade absoluta do
procedimento.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

[...]
Nesse contexto, apresentou indagações sobre quais seriam as razões de haver a
Fiscalização adotado tal procedimento.
Após afirmar que se presumiriam aplicados no processo produtivo da matriz os insumos
a ela transferidos da filial e que os referidos insumos não passariam por industrialização
no estabelecimento filial, alegou que a Fiscalização não teria especificamente intimado
a Interessada a explicar a destinação dos produtos relacionados aos créditos glosados.
Citando disposições da Lei no 9.784, de 1999, sugeriu haver a Fiscalização agido fora
dos limites dos princípios lá previstos.
[...]
Segundo a Interessada, a Fiscalização não teria compreendido “o destino dos bens cujos
créditos glosou” e estaria, assim, obrigada a requerer esclarecimentos adicionais por
meio outras intimações, pois a lei atribuiria às declarações dos contribuintes conteúdo e
validade próprios.
Ademais, segundo interpretação oferecida da disposição contida no art. 149, III, do
Código Tributário Nacional, somente poderia haver lançamento de ofício, após
intimação do sujeito passivo para sanar os vícios nela indicados.
[...]
Nesse item, tratou de várias razões por que a Administração deveria adotar
determinados procedimentos que relatou serem os mais adequados, novamente
invocando o princípio da verdade material.
A seguir, requereu a realização de perícia [...].
Indicou assistente técnico e requereu que, no caso de indeferimento da perícia, fosse
aprovada a realização de diligência, “nas dependências da matriz da Reclamante para
comprovação do quanto alegado”.
Esclareceu apresentar com a manifestação de inconformidade “CD contendo detalhes
das operações”, com o seguinte conteúdo:
•4.688 itens de compra [planilha NF compras], ou seja, as notas fiscais de compra
indicam a compra deste número de itens; que correspondem a
•401 itens de insumos individualizados pelo código interno de produto [planilha itens
compra]; que correspondem a
•3.972 operações de transferências [planilha — transferências]; e
•15155 movimentações conforme planilha Movimento dos itens 20-22 - correspondentes
ao emprego de cada insumo na produção da Reclamante.
Segundo a Interessada, não haveria prazo hábil para que comprovasse “o desacerto e
insuficiência do trabalho realizado que culminou nas glosas ora discutidas”.
Ao final, apresentou os seguintes pedidos:
[Que] seja [a] convertido em diligência para atestar de forma mais racional e hábil as
alegações da defesa; por medida de economia processual, evitando-se a declaração de
nulidade do Despacho Decisório fulminado do vício de CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA;
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

[b] alternativamente e supletivamente seja deferida a prova pericial, caso se entenda
não aplicar-se a nulidade do feito em face do cerceamento do direito de defesa, e
[c] seja-lhe afinal deferida a produção de provas documentais, em face do alegado e
das circunstâncias materiais que o caso requer, e também
[d] o julgamento dos Despachos Decisórios acima referidos seja feito em conjunto com
as defesas que estão sendo apresentadas nos autos dos Processos Administrativos em
referência, uma vez que a fiscalização de forma genérica, proferiu o mesmo despacho
decisório e as mesmas informações fiscais, sem o quê, corre-se o risco da prolação de
decisões conflitantes caso tal providencia não seja adotada.
Segundo informação constante dos auto [...], o CD apresentado pela Interessada foi
fixado à contracapa do processo. Entretanto, não foi juntado ao e-Processo como
“arquivo não paginável”.
Os arquivos constantes dos CD apresentados pela Interessada foram juntados aos autos
digitais como documentos não pagináveis (e-fl. 417).
Após a abertura do procedimento fiscal para diligência, a Fiscalização intimou a
Interessada a apresentar comprovação sobre as transferências à matriz (e-fls. 418
e 419). (Grifos meus)
A Interessada apresentou a resposta de e-fl. 430, acompanhada da documentação de e-
fls. 431 a 561.
A seguir, a Fiscalização lavrou o relatório de diligência fiscal de e-fls. 562 a 564,
dando conta do seguinte:
5. Antes de lavrar o Termo de Início de Diligência Fiscal – TIDF, localizamos os cinco
CDs (todos com idêntico conteúdo) e analisamos o arquivo excel correspondente. As
quatro planilhas do arquivo exibem informações sobre os bens adquiridos pela filial,
cujos créditos de IPI foram glosados, e as transferências para a matriz. A planilha
“Transferências” relaciona os bens transferidos da filial para a matriz e serviu de
base para o TIDF. Lavramos então o TIDF com a relação das notas fiscais de
transferências a serem apresentadas pelo contribuinte. Criamos o dossiê de
atendimento no 10010.028290/1118-37, no qual anexamos o arquivo excel dos CDs e o
TIDF. A ciência foi eletrônica, e o termo foi atendido também eletronicamente, com a
juntada das notas fiscais. (Grifos meus)
6. A planilha “Transferências” relaciona os bens transferidos da filial para a matriz,
que são os mesmos das notas de entradas da filial objeto da glosa de IPI, e não
aponta o valor do IPI na transferência. As notas fiscais apresentadas são as mesmas
relacionadas no TIDF e são uma amostragem do total. Elas, as notas fiscais da
amostragem, confirmam as informações da planilha, ou seja, os bens, cujos créditos de
IPI foram glosados por não esclarecimento de sua destinação, foram, de fato,
transferidos à matriz. Confirmam também a ausência do IPI na planilha, já que,
embora as notas exibam as alíquotas de IPI, o campo “VALOR DO IPI” é sempre
preenchido
com
“0,00”;
não
houve,
portanto,
destaque
de
IPI
nas
transferências.(Grifos meus)
7. Os bens em tela transferidos da filial para a matriz foram por esta empregados em
sua produção, posto que são matérias-primas no processo de industrialização da
matriz. Contudo, a transferência dos bens foi irregular, uma vez que o IPI não foi
lançado nas notas fiscais de transferências pela filial. Além disso, a aquisição dos bens
pela filial não se enquadra na hipótese prevista no art. 11 da Lei 9.779/1999, ou seja,
os créditos correspondentes não são ressarcíveis. É que os bens adquiridos pela filial e
não empregados em seu próprio processo produtivo são tratados como bens de
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

produção revendidos. Para melhor explicar isto, tomamos a liberdade de reproduzir
dois parágrafos das resoluções referidas, mantendo os seus grifos:
“Relativamente aos bens empregados no processo industrial da Interessada
(contribuinte de que trata o presente processo, estabelecimento industrial filial), o art.
164, I, os define como ‘MP, PI e ME, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados’. Nesse caso, a Interessada é contribuinte do IPI como
‘estabelecimento industrial’, conforme definição do Ripi/2002, art. 8o.
“No tocante aos bens adquiridos para transferência ao estabelecimento matriz, que não
se enquadram na definição do item 1 acima, o art. 9o, § 4o, a Interessada é contribuinte
como ‘estabelecimento equiparado a industrial”, na mesma condição dos
“estabelecimentos comerciais de bens de produção’.”
8. Em face do exposto, a glosa deve ser mantida em sua integralidade, sem
ressarcimento adicional àquele já deferido em 2010, e, considerando o que determinam
as resoluções citadas, fica o contribuinte cientificado do presente Relatório de
Diligência Fiscal, para apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias.
Intimada a manifestar-se, a Interessada apresentou a contestação ao relatório fiscal de e-
fls. 570 a 583, em que afirmou a “efetiva utilização dos bens adquiridos no (seu)
processo produtivo”.
Segundo a Interessada, “Ao longo de toda a Manifestação de Inconformidade destaca-
se que não haviam sido requeridas de forma expressa à Contribuinte informações sobre
a utilização ou não dos produtos transferidos à matriz no seu processo de
industrialização”, não se podendo dela exigir que adivinhasse ou antevisse questões não
previamente questionadas.
Alegou que a afirmação de que seus funcionários teriam confirmado informações à
Fiscalização deveria ser provada.
Ademais, a diligência não teria produzido evidência alguma em relação aos “solicitados
esclarecimentos específicos ao longo do processo de fiscalização da matriz e filial”.
Afirmou, ainda, que a informação sobre a destinação dos produtos já seria conhecida
pela Fiscalização, donde se poderia deduzir que o motivo do indeferimento teria sido a
falta de informação sobre a utilização dos bens adquiridos no processo de
industrialização da matriz ou da filial e que a diligência teria sido categórica ao afirmar
que os bens teriam sido transferidos para a matriz, sendo improcedentes as glosas.
A seguir, a Interessada alegou que a falta de destaque do IPI nas notas fiscais
representaria inovação, o que seria vedado, segundo jurisprudência administrativa
citada.
Embora tenha enfatizado a impossibilidade de adoção dos fundamentos mencionados,
citando ementas de acórdãos administrativos que trataram do tema e alegando
desrespeito ao art. 146 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966) – CTN, alegou que se aplicariam ao caso as disposições do art. 42, X e XI, do
Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados//2010.
É o relatório.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa, concluindo que:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

DESPACHO
DECISÓRIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUPOSTA
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA.
Somente cabe a realização de perícia quando não sejam suficientes os elementos
constantes dos autos para a formação de convicção ou seja necessária a produção de
prova por especialista.
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CREDITAMENTO
RELATIVO A SAÍDAS DADAS COM SUSPENSÃO DO IPI. INOVAÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Não representa inovação da apuração a constatação da irregularidade do creditamento,
relativamente a saídas de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa,
ocorridas com suspensão do imposto, demonstrada pela juntada de notas fiscais que o
impugnante, embora intimado desde o primeiro procedimento fiscal, deixou de
apresentar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
CONTRIBUINTE. DEFINIÇÃO. DIREITO DE CRÉDITO E PRINCÍPIO DA
AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
Considera-se contribuinte autônomo do IPI a cada um dos estabelecimentos, matriz ou
filiais, de uma empresa, que se caracterizem como estabelecimento industrial ou
equiparado, não se admitindo que o processo industrial de um deles possa definir o
direito de crédito de outro.
Cada estabelecimento industrial pode creditar-se do IPI destacado em notas fiscais de
aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem
utilizados como insumos em produtos que industrializa.
A aquisição de produtos que, em seu gênero, não são empregados no processo produtivo
do estabelecimento filial, para transferência ao estabelecimento matriz, não se
caracteriza como aquisição para industrialização e não é hipótese de creditamento de IPI
para aquele estabelecimento, como crédito básico.
CRÉDITOS BÁSICOS DE IPI. RESSARCIMENTO. DIREITO. LIMITAÇÃO.
Por disposição expressa do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, somente geram saldo credor
passível de ressarcimento em espécie ou por meio de compensação em cada trimestre de
apuração, os créditos relativos a matérias-primas, produtos intermediários ou material
de embalagem adquiridos pelo estabelecimento industrial e aplicados por ele na
industrialização, que não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos.
PRODUTOS TRANSFERIDOS PARA OUTRO ESTABELECIMENTO COM
SUSPENSÃO DO IPI. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito de crédito de IPI a aquisição de insumos posteriormente transferidos a
outro estabelecimento da mesma empresa com suspensão do imposto.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado o Contribuinte ingressou com Recurso Voluntário alegando em
síntese:
IV.A. PRELIMINARMENTE - DO JULGAMENTO EM CONJUNTO DOS
PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 10855.900512/2010-51; 10855.900513/2010-03;
10855.900514/2010-40; 10855900515/2010-94 E 10855.900516/2010-39
IV.B. PRELIMINARMENTE - DA NECESSIDADE DE PERÍCIA
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

IV.C. DA DILIGÊNCIA FISCAL
IV.D.
DA
ALEGAÇÃO
DE
MATÉRIA
ESTRANHA
À
DECISÃO
DE
DEFERIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO PARA
MANTÊ-LA
IV.E. DA AUTONOMIA DE ESTABELECIMENTOS
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI
formulado através do PER/DCOMP no 03699.89478.120805.1.1.01-5378, referente ao 3o tri de
2004, no valor de R$ 385.526,86 que foi homologado parcialmente o valor de R$ 379.523,44 por
meio de despacho decisório.
O indeferimento parcial dos créditos por parte da fiscalização se deu sob a
justificativa a seguir:
5. Da análise dos créditos que deram origens aos ressarcimentos solicitados,
constatamos algumas irregularidades que são objetos de glosas. Alguns bens adquiridos
pela empresa para emprego no processo produtivo não foram identificados na produção.
Em visita à fábrica, fomos acompanhados pelos funcionários Sra. Tomoko K. N.
Kanaschiro (Chefe de Setor Fiscal) e Sr. Áureo Roque Viana (Engenheiro de Processo),
que também não identificaram os bens na produção. Em vista disso, intimamos o
contribuinte a esclarecer a destinação dada aos bens (vide termo de 31/05/2010 à fl. 188,
que contém a relação dos bens e respectivos fornecedores). Em resposta (vide fl. 189), o
contribuinte relacionou algumas notas fiscais de transferência dos bens para
industrialização na matriz, deixando, porém, de explicar a destinação dada à grande
maioria deles. Em face de a grande maioria dos bens em tela (adquiridos para
industrialização) não ter sido empregada no processo produtivo da empresa (matriz e
filiais), bem como não ter sua destinação esclarecida, os créditos de IPI correspondentes
estão sendo glosados pela fiscalização.
6. A partir dos arquivos magnéticos da fiscalizada, tanto os que acompanharam os
PERDCOMP quanto os exibidos durante a fiscalização, elaboramos a planilha de fls.
206/240, relacionando as notas fiscais de entradas dos bens não identificados na
produção. A planilha discrimina os fornecedores, as notas fiscais, os CFOP, as
classificações fiscais dos bens, as datas de emissão das notas, as datas de entrada dos
bens e os IPI respectivos. Dos totais de IPI calculados a cada período de apuração,
deduzimos o valor correspondente ao IPI das transferências dos bens para a matriz,
conforme abaixo (cópias das notas fiscais às fls. 197/205):
Débitos Apurados" aponta as glosas, conforme discriminadas no item anterior. A coluna
"Outros Créditos / Outros Débitos" exibe os estornos dos ressarcimentos deferidos; eis
que são exatamente os saldos credores de cada trimestre após a reconstituição (e antes
Fl. 652
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

dos estornos). A coluna "Créditos Apurados" indica a exclusão dos estornos de
ressarcimentos escriturados pelo contribuinte em agosto e setembro de 2005; isto
porque os estornos dos valores deferidos já constam da coluna "Outros Créditos /Outros
Débitos".
8. Após a reconstituição da escrita fiscal do contribuinte, os valores passíveis de
ressarcimento e compensação são os seguintes:

9. No caso do presente processo, dos R$ 385.526,86 pedidos, R$ 6.003,42 devem ser
indeferidos e R$ 379.523,44 deferidos. Somos, pois, pelo deferimento parcial do
ressarcimento pleiteado.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade a Delegacia Regional de
Julgamento, antecipando-se ao mérito, ponderou premissas em que a recorrente se equivocou, e
em seguida converteu o feito em diligência, nas e-fls. 404 a 414, com a seguinte finalidade:
5) Das diligências a serem realizadas
Estabelecidas as premissas que orientarão, em princípio, o julgamento de mérito, passa-
se a diligência.
Nesse contexto, cabe à Interessada demonstrar que os produtos, cujas aquisições
geraram os créditos que foram glosados pela Fiscalização, satisfazem aos requisitos
estabelecidos no art. 9o, § 4o, do Ripi/2002, que são os seguintes:
1) São MP, PI ou ME nos processos de industrialização do estabelecimento matriz; e
2) Foram transferidos regularmente para o estabelecimento matriz, com destaque de IPI.
Deve-se observar, entretanto, que, ainda que demonstrados os requisitos acima
mencionados, na apuração do valor do ressarcimento tais créditos devem ser
classificados como créditos não ressarcíveis.
Ademais, esclareça-se que cabe à Fiscalização estabelecer os critérios para a
apresentação de documentação comprobatória, podendo fazer a comprovação por
amostragem.
Esclareça-se, ainda, que, sendo possível a recuperação do CD com os documentos
apresentados na manifestação de inconformidade, deverão os documentos nele contidos
serem juntados aos autos como “arquivos não pagináveis” e poderão ser utilizados pela
Fiscalização, no que forem úteis, na realização da diligência, sem prejuízo das
intimações adicionais que se fizerem necessárias.
Ao final da diligência, deverá ser lavrado relatório conclusivo, com proposta de
aprovação ou não de ressarcimento adicional, do qual deverá ser dada ciência à
Interessada, para apresentar resposta no prazo de trinta dias.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

Após cumprida a diligência solicitada foi emitido relatório pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Sorocaba – SP, acostado nas e-fls. 562 a 564, conforme enxerto já
reproduzido no Relatório, concluindo que:
7. Os bens em tela transferidos da filial para a matriz foram por esta empregados em sua
produção, posto que são matérias-primas no processo de industrialização da matriz.
Contudo, a transferência dos bens foi irregular, uma vez que o IPI não foi lançado nas
notas fiscais de transferências pela filial. Além disso, a aquisição dos bens pela filial não
se enquadra na hipótese prevista no art. 11 da Lei 9.779/1999, ou seja, os créditos
correspondentes não são ressarcíveis. É que os bens adquiridos pela filial e não
empregados em seu próprio processo produtivo são tratados como bens de produção
revendidos. (...)
O Recorrente foi intimado do aludido relatório conclusivo e apresentou sua
manifestação sem alegar fato novo. A DRJ julgou a Inconformidade com as seguintes conclusões
(e-fls. 585 a 604):
É evidente que, diante do princípio da autonomia dos estabelecimentos, os produtos que
o estabelecimento industrial adquira, que não se caracterizem como insumos de seu
processo produtivo, não poderiam ser considerados “adquiridos para
industrialização”, pois são, de fato, adquiridos para revenda ou para transferência a
terceiros.
Assim, sequer é permitida a escrituração de créditos, relativamente a produtos que não
se caracterizem como matérias-primas, produtos intermediários ou material de
embalagem do processo produtivo do estabelecimento adquirente.
Na hipótese de os produtos caracterizarem-se como matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem do estabelecimento adquirente, o Regulamento
permite o registro do crédito e, obviamente, há a contrapartida da obrigação do registro
do débito na saída, mas somente na hipótese de o estabelecimento adquirente ser
também industrial ou equiparado.
Caso contrário, conforme prevê o art. 193 do RIPI/2002, o estorno do crédito é
obrigatório:
Art. 193. Será anulado, mediante estorno na escrita fiscal, o crédito do
imposto (Lei no 4.502, de 1964, art. 25, § 3o, Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o,
alteração 8a, Lei no 7.798, de 1989, art. 12, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11):
I - relativo a MP, PI e ME , que tenham sido:
[...]
f) vendidos a pessoas que não sejam industriais ou revendedores;
O referido dispositivo teve seu alcance esclarecido pelo Parecer Normativo CST no 311,
de 1971, cuja ementa (parcialmente) diz o seguinte:
Revenda de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego no processo industrial.
1) Revenda a outros industriais e a comerciantes de bens de produção, optantes
pela equiparação a industrial: incidência do IPI, com utilização normal do
crédito.
[...]
Fl. 654
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

5) Disciplinamento do assunto no regime do Dec. 45.422/59. Casos de revenda das
matérias-primas por industrial: escrituração do livro 21-A. Comerciante que
encomendasse industrialização: equiparação a fabricante, com obrigação de escriturar
o livro 21-A, para gozar do crédito relativo às mercadorias que enviasse para execução
da industrialização. Escrituração, ainda, dos livros ou fichas de estoque, modelos 54 e
55, e do livro modelo 53.
Conforme se verifica da apuração originalmente efetuada após os esclarecimentos
prestados pela Interessada – de que parte de suas matérias-primas fora transferida para a
matriz –, a Fiscalização aplicou corretamente as disposições acima mencionadas, pois
excluiu das glosas os valores que se enquadravam nas disposições citadas.
A Interessada, ainda, apresentou uma interpretação completamente equivocada da
aplicação do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, que foi reproduzida no relatório.
Novamente, diante do princípio da autonomia dos estabelecimentos, que não foi
revogado pela lei acima citada (que nem poderia fazê-lo, uma vez que o CTN é lei
complementar de normas gerais), o direito a que se refere o dispositivo é o que é
apurado em cada estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, que é “o
contribuinte” a que se refere o caput do artigo mencionado.
Dessa forma, o fato de o estabelecimento matriz fabricar produtos com determinadas
matérias-primas lhe garante o direito de, ao final de cada trimestre-calendário, apurar
eventual saldo credor do IPI e requerer o seu ressarcimento.
A interpretação oferecida pela Interessada, além de ser por si só absurda, implicaria a
apuração de duplo benefício, pois estabelecimento não industrial dos produtos
fabricados pela matriz com esses bens poderia eventualmente apurar saldo credor sobre
os mesmos créditos, caso houvesse um montante significativo de créditos não
ressarcíveis em determinado mês.
(...)
Ao serem juntadas aos autos as notas, durante o procedimento fiscal que realizou a
diligência, ficou demonstrado que foi empregada a suspensão do IPI, uma vez que, dos
campos “dados adicionais”, constaram informações sobre a referida saída com
suspensão do IPI, nos termos dos dispositivos já mencionados.
Ocorre que é vedado o creditamento nos casos de saídas com suspensão, exceto
quando há previsão legal (créditos fictos), conforme dispõe o art. 190 do Ripi/2002:
Seção III
Da Escrituração dos Créditos
Requisitos para a Escrituração
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros
fiscais, à vista do documento que lhes confira legitimidade:
I - nos casos dos créditos básicos, incentivados ou decorrentes de devolução ou
retorno de produtos, na efetiva entrada dos produtos no estabelecimento
industrial, ou equiparado a industrial;
II - no caso de entrada simbólica de produtos, no recebimento da respectiva
nota fiscal, ressalvado o disposto no § 2o;
III - nos casos de produtos adquiridos para utilização ou consumo próprio ou
para comércio, e eventualmente destinados a emprego como MP, PI ou ME, na
Fl. 655
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

industrialização de produtos para os quais o crédito seja assegurado, na data
da sua redestinação; e
IV - nos casos de produtos importados adquiridos para utilização ou consumo
próprio, dentro do estabelecimento importador, eventualmente destinado a
revenda ou saída a qualquer outro título, no momento da efetiva saída do
estabelecimento.
§ 1o Não deverão ser escriturados créditos relativos a MP, PI e ME que,
sabidamente, se destinem a emprego na industrialização de produtos não
tributados, ou saídos com suspensão cujo estorno seja determinado por
disposição legal . (vide art. 193). (incluído por este julgador)
§ 2o No caso de produto adquirido mediante venda à ordem ou para entrega
futura, o crédito somente poderá ser escriturado na efetiva entrada do mesmo
no estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, à vista da nota fiscal
que o acompanhar. (incluído por este julgador)
[...]
As saídas com suspensão, nos casos dos incisos X e XI do art. 42, não se enquadram
nas hipóteses previstas no dispositivo mencionado.
Portanto, restou plenamente demonstrado que a Interessada não tem direito aos créditos
pleiteados.
Sendo esses os fatos, verifica-se que a controvérsia reside na possibilidade de
tomar crédito de IPI sobre matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem,
insumos estes que não passaram por industrialização no estabelecimento filial, ou seja, foram
utilizados nos produtos industrializados pela matriz da ora Recorrente.
Preliminar
Preliminarmente o contribuinte requer o julgamento em conjunto com os demais
processos que também integraram o mesmo procedimento, apenas com períodos de apuração
diferentes.
Sobre esse pedido cumpre consignar que o presente processo é paradigma de
repetitivo no CARF o que quer dizer que será julgado como representante de agrupamento de
processos, logo o julgamento em conjunto será realizado.
Pedido de perícia
O recorrente apresenta como preliminar a necessidade de perícia técnica, alegando
que o trabalho da auditoria fiscal foi desalinhado da realidade fática visto que ignorou a opinião
de especialista na medida em que os produtos adquiridos pela filial são empregados no processo
de industrialização da matriz.
Assim como consignou a DRJ o pedido deve ser rechaçado em razão de não mais
haver divergência nos autos sobre o emprego dos produtos no processo de industrialização.
Embora inicialmente a fiscalização tenha levantado dúvidas sobre o emprego dos produtos no
processo de industrialização, após a realização da diligência solicitada pela DRJ a questão foi
Fl. 656
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

sanada impondo a análise da possibilidade de crédito sobre produtos transferidos da filial para a
matriz sem o devido destaque do IPI.
O próprio recorrente consigna no seu Recurso que a destinação e utilização dos
produtos foi para Matriz, conforme reconhecido pela diligência solicitada pela DRJ. Nesse passo
a perícia se mostra prescindível não impondo ao julgador a sua obrigatoriedade por vontade do
recorrente, conforme prevê os artigos 18 e 28 do Decreto 70.235 de 1972, vejamos:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o
mérito, salvo quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do
pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
Sendo a matéria em debate comprovada unicamente por prova documental não há
razão para realização de perícia técnica, isso porque, a comprovação da possibilidade de tomada
do crédito antecede a suposta utilização do produto no processo de industrialização, que como já
dito foi efetivado na matriz e não na filial, por uma questão de lógica, somente seria necessário
avançar sobre essa prova se antes restasse comprovado inequivocamente que o direito ao crédito
existe, fato que adiante será analisado no mérito.
Dessa forma, concluo por rejeitar a preliminar.
MÉRITO
A análise do mérito impõe enfrentar a seguinte afirmação do contribuinte:
IV.D. DA ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA À DECISÃO DE
DEFERIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO PARA
MANTÊ-LA.
(...)
Infere-se que, ao glosar em parte o pedido de ressarcimento formulado pela
Contribuinte, a autoridade fiscal assim o fez sob um único fundamento, qual seja, a
ausência de informação sobre a utilização dos bens adquiridos no processo de produção.
Todavia, verificando a fragilidade da fundamentação, ante a superveniente constatação
de que os bens adquiridos foram sim utilizados no processo produtivo da matriz, a
autoridade utilizou de reprovável expediente, quando flagrantemente inaugurou
fundamentação para glosar o pedido, ou seja, sustentou posteriormente que a glosa se
sustenta pela ausência de destaque do IPI nas notas.
Pelo exposto, entende o Recorrente, sem razão, que houve inovação no
entendimento de que a glosa deve ser mantida sob o fundamento de ausência de destaque do IPI
na nota fiscal de transferência do produto entre o estabelecimento da filial (ora requerente) para
matriz.
Sobre esse ponto, cabe observar que a manutenção da glosa se deu pela realização
de diligência solicitada pela DRJ, que frisa-se, foi requerida pelo Contribuinte, para melhor
Fl. 657
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

apuração sobre os produtos objeto de glosa e seus documentos comprobatórios apresentados à
fiscalização. Diante dessa análise mais detida, foi possível verificar que o pedido de crédito se
justificou em parte sobre produtos transferidos de estabelecimento sem o destaque do IPI, logo,
não há inovação na fundamentação, trata-se de constatação superveniente, em total harmonia
com a fundamentação anterior, já que sobre os mesmos produtos.
Prosseguindo, remanesce analisar o ponto principal no que tange a legalidade da
tomada de crédito sobre produtos transferidos ao estabelecimento matriz sem o destaque do IPI
na nota fiscal, visto que não há discordância de que de fato a nota saiu sem o devido destaque,
quer seja com suspensão, conforme constou nos “Dados Adicionais” no corpo das notas
acostadas aos autos.

Contudo antes de ir adiante é imperioso contextualizar que a legislação do IPI é
instruída pelo "princípio da autonomia dos estabelecimentos", o qual, embora não se encontre
previsto expressamente na Lei no 4.502/64 e alterações posteriores, foi capitulado em todos os
decretos que a regulamentaram.
Tal princípio estabelece que "são considerados autônomos, para efeito de
cumprimento da obrigação tributária, os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma
pessoa física ou jurídica" (Vide artigo 609, III e IV, do Decreto no 7.212/2010), onde cada
estabelecimento industrial é autônomo em relação aos demais da mesma pessoa jurídica para o
fim de cumprimento da obrigação tributária. Isso significa que cada estabelecimento industrial
ou equiparado a industrial deve: i) possuir uma inscrição no CNPJ; ii) possuir documentário
fiscal próprio; iii) apurar e recolher o imposto devido por suas próprias operações; iv) requerer o
ressarcimento de eventual saldo credor na escrita ao final de cada trimestre calendário.
Neste aspecto, não é permitido que a apuração, o recolhimento ou o pedido de
ressarcimento do imposto podem ser centralizados na matriz ou em um dos demais
estabelecimentos, caso existam mais de um. Tal princípio da autonomia dos estabelecimentos
também veda a utilização de créditos de IPI apurados por um estabelecimento no abatimento de
débitos do imposto apurado por outro. A transferência de créditos entre estabelecimentos não é
permitida, salvo se houver autorização expressa da legislação.
Avançando, em oposição ao princípio da autonomia dos estabelecimentos, alega o
Recorrente que seu pedido de crédito esta amparado no RIPI, vejamos:
Fl. 658
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

Os artigos 8', 9', § 4' e art. 164, I do RIPI/2002 de forma alguma evidenciam o
“desacerto” das operações feitas pela Contribuinte, visto que não se aplica a condição de
estabelecimento “comercial” à fundição.
Basta observarmos o artigo 42, X e XI, da mesma legislação, substituída pelo
RIPI/2010, para termos esta conclusão:
Art. 42. Poderão sair com suspensão do imposto:
(...)
X - os produtos remetidos, para industrialização ou comércio, de um para outro
estabelecimento, industrial ou equiparado a industrial, da mesma firma;
XI - os bens do ativo permanente (máquinas e equipamentos, aparelhos, instrumentos,
utensílios, ferramentas, gabaritos, moldes, matrizes e semelhantes), remetidos pelo
estabelecimento industrial a outro estabelecimento da mesma firma, para serem
utilizados no processo industrial do recebedor;
(...)
Grifos nossos.
É aparente ao ler o dispositivo citado pela Recorrente que, não há ilegalidade na
saída dos produtos com suspensão, contudo não há a possibilidade de tomada de crédito sobre
esses produtos que foram escriturados na saída sem o destaque do IPI sob ofensa ao princípio da
não cumulatividade, insculpido no artigo 225 do RIPI/2010, in verbis:
Art. 225. A não cumulatividade é efetivada pelo sistema de crédito do imposto relativo a
produtos entrados no estabelecimento do contribuinte, para ser abatido do que for
devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme estabelecido neste
Capítulo.
De acordo com o Regulamento do IPI (RIPI 2002 - RIPI/2010), aprovado
pelos Decretos no 4.544/2002 e 7.212/2010, poderão sair com suspensão do imposto os produtos
remetidos, para industrialização ou comércio, de um estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial para outro da mesma firma.
Importante salientar que a suspensão da exigência tributária é praticada de acordo
com a norma tributária em vigor, no momento do fato gerador, no caso de suspensão, ocorre,
porém que o pagamento do tributo é adiado para uma fase posterior ou simplesmente
transformado em isenção ou não incidência, após completado determinadas condições previstas
em lei.
Contudo, diferente do que acredita o Contribuinte, a facultada suspensão na saída
prevista no artigo 42 do RIPI de 2002 não encontra amparo no art. 11 da Lei 9.779 de 19991,
pois o próprio RIPI se encarrega de excetuar os casos permissivos sob tais condições (créditos
fictos), com previsão no já citado art. 190 do RIPI/2002, onde o legislador faz o contraponto na

1 Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

redação do §1o. Assim não gera direito de crédito de IPI a aquisição de insumos posteriormente
transferidos a outro estabelecimento da mesma empresa com suspensão do imposto.
É dentro deste cenário que se defende o princípio da autonomia dos
estabelecimentos, com vastos precedentes neste Conselho que invocam esse princípio, em
conformidade com o disposto no art. 51, parágrafo único do CTN, bem como no RIPI, que assim
dispõe:
Art. 51. Contribuinte do imposto é:
(...)
Parágrafo único. Para os efeitos deste imposto, considera-se contribuinte autônomo
qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante.
Nessa linha também estão as normas abaixo do RIPI/2002, vigente à época:
Art. 24 – São obrigados ao pagamento do imposto como contribuinte:
(...)
Parágrafo único – Considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de
importador, industrial ou comerciante, em relação a cada fato gerador que decorra de
ato que praticar (Lei no 5.172, de 1966, art. 51, parágrafo único).
(...)
Art. 313. Cada estabelecimento, seja matriz, sucursal, filial, agência, depósito ou
qualquer outro, manterá o seu próprio documentário, vedada, sob qualquer pretexto, a
sua centralização, ainda que no estabelecimento matriz (Lei no 4.502, de 1964, art. 57).
(...)
Art. 518. Na interpretação e aplicação deste Regulamento, são adotados os seguintes
conceitos e definições:
(...)
IV - são considerados autônomos, para efeito de cumprimento da obrigação tributária,
os estabelecimentos, ainda que pertencentes a uma mesma pessoa física ou jurídica;
(...)
Pelas razões acima expostas, a decisão da DRJ, frisa-se, subsidiada por uma
diligência, não carece de reforma, devendo ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
Diante do Exposto rejeito as preliminares e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 660
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.563 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900512/2010-51

Fl. 661
DF CARF MF
Original